Tribunal: TJDFT
Processo: 0732990-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CITRA PETITA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ADITAMENTO VERBAL DO CONTRATO DE ALUGUEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR/EXEQUENTE. ART. 373, INCISO II, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o fato de a sentença ter sido proferida por magistrado vinculado ao Nupmetas não viola os princípios do juiz natural e da identidade física do juiz. Com efeito, mesmo que a audiência de instrução e julgamento, inclusive com produção de prova testemunhal, tenha sido realizada por juiz diverso daquele que proferiu a sentença, não há que se falar em nulidade, até porque o magistrado que proferir a sentença pode, caso entenda necessário, determinar a repetição de provas já produzidas, com o intuito de evitar prejuízo às partes.
2. Quanto ao princípio da identidade física do juiz, cumpre esclarecer que o art. 132, do CPC/73, que estabelecia a vinculação do magistrado que houvesse concluído a instrução, não foi reproduzido no Código atual.
3. Ausente a comprovação de que a sentença não analisou toda a amplitude do pedido formulado na inicial, não há que se falar em julgamento citra petita.
4. Se a sentença vergastada analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância ao art. 489, § 1o, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação.
5. Não havendo elementos nos autos que permitam concluir ter havido aditamento verbal do contrato de locação, com o fim de reduzir o valor mensal do aluguel originariamente acordado, impõe-se reconhecer o acerto da sentença que rejeitou tal alegação.
6. Cabe à parte embargante, em sede de embargos à execução, ilidir a existência dos requisitos do título executivo extrajudicial, quais sejam a liquidez, a certeza e sua exigibilidade. Não tendo a embargante se desincumbiu do ônus de provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/exequente, a teor do art. 373, inciso II, do CPC, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
7. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
8. Apelo não provido.